Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NATUREZA DO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DOMÉSTICO. EXAME CRIMINOLÓGICO. TRAÇOS PSICOLÓGICOS DESFAVORÁVEIS. PRESENÇA DE CRIANÇA NO PRETENSO LOCAL DE ACOLHIMENTO DO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando-se que o sentenciado cumpre pena por crime de estupro de vulnerável, recomenda-se maior cautela na concessão do benefício da saída temporária, especialmente diante da presença de crianças e adolescentes na residência indicada para acolhimento do apenado.

2. Não é recomendável que o apenado tenha contato com crianças e adolescentes em sua primeira experiência fora do cárcere, especialmente em condições semelhantes àquelas em que praticado o crime.

3. O laudo de exame criminológico não se mostra favorável à concessão do benefício, uma vez que concluiu que o apenado apresenta em seu perfil aspectos latentes de impulsividade, necessidade de gratificação imediata e preocupações sexuais.

4. Considerando-se a natureza e as circunstâncias do crime, bem como os traços de personalidade do apenado, mostra-se incabível a concessão do benefício externo nas condições vindicadas, sem prejuízo de eventual autorização de saídas temporárias diante de alteração da situação fática.

5. Recurso conhecido e desprovido.